Tribunal: TJMT
Processo: 1019203-19.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019203-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), CORREGEDOR AUXILIAR DA PJC-MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA - CPF: 067.351.358-06 (APELADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e recurso de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e anulou o ato administrativo que impôs penalidade disciplinar de suspensão por dois dias ao impetrante, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir diante da previsão de recurso administrativo com efeito suspensivo; (ii) estabelecer se operou-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública no âmbito do processo administrativo disciplinar instaurado contra o impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de interposição de recurso administrativo pela parte impetrante afasta a vedação prevista no art. 5º, I, da Lei 12.016/09, que apenas impede a simultaneidade entre o recurso com efeito suspensivo e o mandado de segurança, não sendo causa de inadmissibilidade automática.

4. A interpretação do art. 5º, I, da Lei 12.016/09 deve ser feita em harmonia com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. O artigo 237, III, da Lei Complementar Estadual n.º 407/10 estabelece o prazo prescricional de dois anos para a sanção de suspensão, interrompido com a instauração do processo administrativo disciplinar, sem prever suspensão da contagem durante sua tramitação.

6. A aplicação do art. 142, §3º, da Lei 8.112/90 não se justifica, por inexistir lacuna legal e por se tratar de hipótese de direito sancionador, regido pela legalidade estrita, não se admitindo analogia
in malam partem
.

7. A jurisprudência do TJMT veda a aplicação supletiva de norma federal quando há norma estadual específica, sendo inválida a tentativa de interpretação seletiva pelo ente público.

8. Comprovado que o lapso temporal entre a instauração do PAD (28.02.2020) e a decisão final (15.05.2023) ultrapassou o prazo de dois anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição e, por consequência, a nulidade do ato punitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede a impetração de mandado de segurança. 2. A contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 407/10, não se suspende durante o trâmite do processo administrativo disciplinar. 3. Não se admite a aplicação analógica
in malam partem
de norma federal mais gravosa quando há norma estadual específica regulando a prescrição no âmbito disciplinar”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, I e XXXV; 37, caput; LC/MT nº 407/2010, art. 237, III; Lei 12.016/2009, art. 5º, I; Lei 8.112/1990, art. 142, §3º; CP, art. 109, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 30822, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 05.06.2012; STJ, RMS 69011/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.11.2022; TJMT, AC 1035505-94.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 18.07.2023; TJMT, AI 1014893-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2025; TJDFT, AC 0700373-03.2019.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 11.03.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1019203-19.2023.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 326695362):

“
Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
FLÁVIO HENRIQUE STRINGUETA
, Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, contra ato do
Corregedor-Geral Adjunto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
, que aplicou ao impetrante a penalidade disciplinar de
suspensão por 02 (dois) dias
no âmbito da Sindicância Administrativa n.º 07/2020.

Alega o impetrante que a pretensão punitiva estaria fulminada pela prescrição, nos termos do art. 237, inciso III, e §1º, da Lei Complementar Estadual nº 407/2010.

Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta investigada, por configurar exercício legítimo do direito de crítica, além da desproporcionalidade da sanção aplicada. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato coator e, no mérito, a concessão definitiva da segurança.

A inicial foi recebida por meio de decisão lançada em ID 118990492, deferindo-se a liminar para suspender os efeitos da penalidade.

O Estado de Mato Grosso, por sua Procuradoria-Geral, manifestou-se em ID 120762594, defendendo a legalidade da sanção e a ausência de prescrição. A Polícia Judiciária Civil apresentou informações administrativas em ID 119916815 e ID 120768263, ratificando o ato coator. O Ministério Público, por sua vez, deixou de emitir parecer meritório, conforme manifestação constante no ID 120381943.

É o relato necessário. Decido.

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, bem como da legalidade da sanção disciplinar aplicada ao impetrante.

Inicialmente, quanto à autoria da mensagem objeto da sindicância, observo que o relatório conclusivo da comissão processante (ID 118820239) reproduziu integralmente o conteúdo da mensagem postada em grupo privado de WhatsApp, nos seguintes termos: “Gustavão e Rogers só nos desmoralizando – Gustavão é um cara da Inteligência e faz essa merda... é um cara sem inteligência, pelo visto, rsrsrs...”.

O impetrante, em sua peça inicial (ID 118820212), não negou a autoria da mensagem, limitando-se a defender a atipicidade da conduta e o exercício legítimo da crítica. Assim, a autoria da manifestação é reconhecida como incontroversa, restando superada qualquer discussão quanto à existência do fato.

Superada essa análise, passa-se ao exame da prescrição.

Nos termos do art. 237, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 407/2010, a infração sujeita à pena de suspensão prescreve em dois anos. O §1º do mesmo artigo estabelece que o prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e se interrompe com a abertura da sindicância, reiniciando-se no dia seguinte. No presente caso, a sindicância foi instaurada em 28/02/2020 (ID 118820235), ocasião em que houve a interrupção do prazo prescricional, que recomeçou em 01/03/2020. A penalidade foi aplicada apenas em 15/05/2023 (ID 118822692), quando já havia decorrido o lapso de dois anos previsto em lei.

Cumpre salientar que a tese apresentada pela Administração, de que o prazo de prescrição somente se iniciaria após 210 dias da instauração da sindicância, com base no art. 247, parágrafo único, da LC 407/2010, não encontra respaldo jurídico. O referido dispositivo trata do prazo máximo de tramitação do processo administrativo, não podendo ser interpretado como causa suspensiva da prescrição, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as causas de interrupção e suspensão da prescrição são taxativas e não comportam interpretação extensiva em prejuízo do administrado:

"As causas de interrupção do prazo prescricional previstas no art. 117 do Código Penal são taxativas, não admitindo nenhuma ampliação." (STJ, AgRg no HC 274.954/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 13/11/2013)

"Como se trata de aplicação de penalidades, é se utilizar de um princípio geral de direito, que cuida da vedação da analogia em desfavor do sancionado." (STJ, REsp 1.216.190/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/12/2010)

Portanto, consumada a prescrição da pretensão punitiva, a sanção aplicada ao impetrante é inválida.

Ainda que assim não fosse, a análise do mérito da conduta revela que o ato impugnado padece de ilegalidade material. A mensagem atribuída ao impetrante, embora inadequada no tom, consubstancia manifestação de crítica dirigida a ato público, não se revestindo de animus injuriandi. Trata-se de opinião emitida em ambiente privado, sem repercussão externa e sem demonstração de efetivo prejuízo à hierarquia, à disciplina ou à imagem da instituição.

O Supremo Tribunal Federal reconhece que o exercício da crítica constitui expressão da liberdade de manifestação do pensamento e não pode ser criminalizado:

"Os crimes contra a honra pressupõem que as palavras atribuídas ao agente, além de se revelarem aptas a ofender, tenham sido proferidas exclusiva ou principalmente com esta finalidade, sob pena de criminalizar-se o exercício da crítica, manifestação do direito fundamental à liberdade de expressão." (STF, PET 5735, Rel. Min. Luiz Fux)

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a mera intenção de criticar (animus criticandi) exclui o dolo típico necessário à configuração de infração disciplinar:

"A mera intenção de caçoar, narrar, criticar ou corrigir (animus jocandi, narrandi, criticandi) exclui o dolo típico e, por conseguinte, afasta a infração penal ou disciplinar." (STJ, HC 234.134/MT, Rel. Min. Laurita Vaz)

Assim, mesmo afastada a prescrição, a imposição da pena de suspensão se mostraria desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e da liberdade de expressão.

Em vista do exposto, reconhecendo tanto a
prescrição da pretensão punitiva
quanto a
ilegalidade material da sanção aplicada
, impõe-se a concessão da segurança.

Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, presente o direito líquido e certo,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e anular o ato administrativo que impôs ao impetrante a penalidade disciplinar de suspensão por dois dias, tornando definitiva a liminar deferida.

Oficie-se à autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009).

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo para recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância para o reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e da Súmula 105 do STJ, bem como do art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P. I.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita preliminar de ausência de interesse processual diante da existência de previsão legal de recurso administrativo com efeito suspensivo, afirmando que é vedado, nos termos do artigo 5°, inciso I, da Lei n° 12.016/09, a impetração de mandado de segurança contra ato passível de recurso.

Argumenta, nesse contexto, que a parte apelada interpôs recurso hierárquico, antes da judicialização da ação, obtendo efeito suspensivo, nos termos do artigo 288, da Lei Complementar Estadual n.° 407/2010 e, além disso, remanesciam instâncias recursais administrativas, notadamente o Corregedor-Geral e a Delegada-Geral da Polícia Judiciária Civil.

No mérito, sustenta que não se operou a prescrição da pretensão punitiva, pois nos termos do artigo 237, § 1°, da Lei Complementar n.° 407/2010, o prazo prescricional é interrompido com a abertura da sindicância e somente se reinicia quando encerrado o prazo legal para a sua conclusão.

Apregoa que a admissão da tese de que o prazo tem reinício imediatamente após a instauração do procedimento administrativo afronta aos princípios da razoabilidade e da supremacia do interesse público, além de divergir do entendimento jurisprudencial consolidado em situações análogas.

Salienta, ademais, que não há ilegalidade na sanção administrativa aplicada, na medida em que a administração pública observou devidamente o contraditório e a ampla defesa, bem como que a conduta do servidor configurou violação aos deveres funcionais previstos nos artigos 219 e 220, da Lei Complementar n.° 407/10, em especial quanto ao decoro, respeito à hierarquia e à imagem institucional.

Por essas razões, requer “
o recebimento e provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, com a consequente denegação da segurança, reconhecendo-se: a) a inadequação da via eleita, por ausência de interesse processual diante da existência de recurso administrativo com efeito suspensivo ainda não esgotado; b) a inexistência de prescrição da pretensão punitiva; c) a legalidade e a razoabilidade da penalidade aplicada
”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que a preliminar de ausência de interesse processual não deve ser conhecida, por se tratar de indevida supressão de instância, porquanto não foi submetida à prévia análise do juízo de origem.

Além disso, justifica que não há necessidade de esgotamento da esfera administrativa como condição de cabimento da ação mandamental, afirmando que carece de veracidade a alegação de que há recurso administrativo com efeito suspensivo pendente de julgamento, pois a parte apelada não interpôs qualquer recurso contra o ato impugnado.

Acrescenta que a sentença foi proferida em consonância com o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não deve ser utilizada a Lei Federal em detrimento da Lei Estadual, que não prevê que após a interrupção do prazo prescricional pela instauração do procedimento administrativo, a contagem permaneceria suspensa até o decurso do prazo legal para a sua conclusão.

À vista disso, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 326695367).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a ratificação da sentença em reexame e o não provimento do recurso de apelação (ID. 337722367).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1019203-19.2023.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança “
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e anular o ato administrativo que impôs ao impetrante a penalidade disciplinar de suspensão por dois dias, tornando definitiva a liminar deferida
”.

De proêmio, cumpre apreciar a preliminar arguida pela parte apelada de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que haveria recurso administrativo pendente de julgamento, dotado de efeito suspensivo, o que inviabilizaria o manejo do mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso I, da Lei n.º 12.016/2009.

Com efeito, o dispositivo legal em questão estabelece que não se concederá mandado de segurança quando se tratar “
de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução
”.

A interpretação do dispositivo citado, entretanto, exige a conjugação entre o texto legal e o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que o disposto no artigo 5°, inciso I, da Lei n.° 12.016/2009 não configura uma condição de procedibilidade, mas uma causa impeditiva de que seja utilizado simultaneamente o recurso administrativo com efeito suspensivo e o remédio constitucional. Confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO PRATICADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ORDEM DENEGADA.
I - O art. 5º, I, da Lei 12.016/2009 não configura uma condição de procedibilidade, mas tão somente uma causa impeditiva de que se utilize simultaneamente o recurso administrativo com efeito suspensivo e o mandamus.
II - A questão da legalidade do exame psicotécnico nos concursos públicos reveste-se de relevância jurídica e ultrapassa os interesses subjetivos da causa. III - A exigência de exame psicotécnico, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos, somente é possível, nos termos da Constituição Federal, se houver lei em sentido material que expressamente o autorize, além de previsão no edital do certame. IV  É necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos critérios que nortearão a avaliação psicotécnica. A ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios V - Segurança denegada.

(STF - MS: 30822 DF, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 05/06/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-124 DIVULG 25-06-2012 PUBLIC 26-06-2012). (Grifo nosso).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao se pronunciar sobre o tema, ressaltou que o impedimento decorre das hipóteses em que pendente o julgamento de recurso administrativo dotado de efeito administrativo, consignando que não se exige o esgotamento da instância administrativa nem a prévia utilização do recurso cabível para que se busque a preservação de direito líquido e certo na via judicial. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. INTERINO . CESSAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO. ATO DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO INTERPOSIÇÃO . AUSÊNCIA DE ÓBICE À IMPETRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE SUBSERVIÊNCIA ENTRE O ANTIGO TITULAR DA SERVENTIA E A IMPETRANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . ATO PRECÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO 1 . Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal atribuído ao Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo que, em razão da alegada constatação da presença de irregularidades, determinou a cessação da interinidade da impetrante, para responder pelo expediente vago do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Iconha, e designou outro delegatário para a função.2. O Tribunal de Justiça denegou a segurança, sob o argumento de que "(...) Contra a decisão do e. Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espirito Santo, ora impugnada, cabe recurso administrativo com efeito suspensivo ao c. Conselho da Magistratura do qual a impetrante não se valeu, hipótese que atrai a incidência do art. 5º, inciso I, da Lei n 12 .016/09 e conduz ao não cabimento do mandado de segurança (...)".3. O apelo deve ser provido para conhecer do Mandamus. Contudo, no mérito, aplicando-se a teoria da causa madura nos termos do art . 1.027, § 2º, c/c art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, diante de pedido expresso da parte recorrente, a segurança deve ser denegada .
4. O art. 5º, I, da Lei 1.533/1951 somente veda a impetração de Mandado de Segurança quando ainda se encontrar pendente recurso administrativo com efeito suspensivo . Contudo, o referido dispositivo legal não impõe o exaurimento da instância administrativa como condição para ajuizamento de Mandado de Segurança. Portanto, possível a impetração do Mandamus no caso dos autos
.5. Consoante se extrai das informações apresentadas pela autoridade coatora (fls . 741-750): "Diante dos relatos da douta Magistrada, que desempenha com presteza seu papel fiscalizatório na serventia, observou-se que mesmo decorridos quase 3 (três) meses da transferência do acervo, a interina não havia juntado todos os documentos necessários para formalizar a posse na serventia, bem como continuava a demonstrar subserviência ao Sr. Dalton Marchiori Demonier, como se sua funcionária ainda fosse, mesmo após esta Corregedoria Geral da Justiça ter-lhe aplicado a penalidade máxima de perda da delegação. Viu-se, ainda, que permaneceram os vínculos contratuais ex-delegatário com 'a funcionária (escrevente juramentada), imóvel onde está estabelecido o Cartório e toda a mobília e equipamentos eletrônicos que compõem a estrutura da serventia. Não bastasse, a interina permitiu e anuiu que o 'novo imóvel' para onde seria transferido o Cartório do 2 0 Ofício da Comarca de Iconha, fosse locado em nome do ex-delegatário . Diante das graves e sucessivas situações comprovadas nos autos, as quais demonstraram que a interina não possui condições técnicas para continuar respondendo pelo serviço vago, foi cessada sua interinidade e designada a delegatária titular do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede da Comarca de Iconha, Sra. Ivanir Volponi Fornaciari, que detém a mesma atribuição, sendo a que melhor atende aos requisitos do artigo 5º , do Provimento no 77/2018, da CNJ".6. O STJ já decidiu que o art . 39, § 2º, da Lei 8.935/1994 deve ser interpretado de acordo com as peculiaridades do caso, podendo a Administração, nomear interventor até o preenchimento definitivo da vaga, em detrimento do substituto mais antigo, quando tal escolha melhor atender aos princípios da Administração Pública, precipuamente no que tange à moralidade e à eficiência. Precedentes.7 . A tese de inobservância do devido processo legal também deve ser rechaçada. A jurisprudência do STJ entende ser prescindível a instauração de processo administrativo para revogar ato que designa titular interino de serventia, por se tratar de ato de nomeação precária sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade.Precedentes.8 . Recurso Ordinário provido para conhecer o Mandado de Segurança e denegar a ordem.

(STJ - RMS: 69011 ES 2022/0171674-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, observa-se que não há recurso administrativo interposto pela parte impetrante contra o ato impugnado, ainda que a parte apelante argumente a previsão legal da faculdade de recorrer ao Corregedor-Geral e ao Delegado-Geral de Polícia Judiciária Civil.

Dessa maneira, inexistindo recurso administrativo pendente, não há simultaneidade vedada pela Lei.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL PELA LICITANTE VENCEDORA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO NA DECISÃO LIMINAR AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA NO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
"O art. 5º, I, da Lei 1.533/51, veda somente a impetração de mandado de segurança quando ainda se encontrar pendente recurso administrativo com efeito suspensivo . É essa simultaneidade que fica impedida. Todavia, permite-se a impetração do 'mandamus' quando, após ter obtido decisão denegatória de seu pedido na esfera administrativa, o administrado-impetrante desiste expressamente do recurso administrativo ou deixa de apresentá-lo no prazo legal, porquanto, a partir daí, surge seu interesse processual de agir para a impetração
"(Primeira Turma, REsp 781.914/PA, Rel. Ministra Denise Arruda, DJ 11/06/2007) .

O recurso de agravo de instrumento tem devolutividade restrita, limitando-se à análise do que foi efetivamente decidido na decisão agravada, à luz do contexto e fase processual em que esta foi prolatada. Isso significa que as questões suscitadas nos autos, mas não analisadas pelo juízo a quo, não podem ser apreciadas nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e juízo natural.

Hipótese que, somada à ausência de periculum in mora para a concessão da pretendida tutela de urgência, acarretam o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão agravada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10148935920248110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/02/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO QUE DECIDE LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO . OUTORGA DO OBJETO À EMPRESA DECLARADA VENCEDORA E INÍCIO DO CONTRATO. FATOS QUE NÃO INDUZEM À PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO OUTORGA À IMPETRANTE TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO EM LEI PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ILEGALIDADE . EDITAL QUE VIOLA NORMAS LEGAIS. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CORRETAMENTE RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA . I. A outorga do objeto da licitação e o início da execução do contrato administrativo não acarretam a perda do objeto do mandado de segurança que objetiva invalidar o resultado do certame. II.
Se o ato impugnado não se encontra suspenso pela interposição de recurso administrativo, não incide o veto à impetração do mandado de segurança previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei 12 .016/2009. III. O que o inciso I do artigo 5º da Lei 12.016/2009 proíbe é a impetração do mandado de segurança quando o ato administrativo, por estar suspenso devido à interposição de recurso administrativo, não tem potencialidade para causar lesão à parte
. IV. Viola o princípio da legalidade edital que estabelece critério para qualificação de empresa de pequeno porte, destinatária de tratamento diferenciado na licitação, distinto daquele previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar Federal 123/2006, e no artigo 2º, inciso I, da Lei Distrital 4.611/2011. V . O edital retira da lei o seu fundamento de validade, de maneira que não pode contrariá-la, sob pena de atentar contra o princípio da legalidade inscrito no artigo 37, caput, da Constituição de 1988, e, por conseguinte, incorrer em nulidade insanável VI. É ilegal o ato administrativo que, por adotar critério edilatício que contrasta com a lei, deixa de outorgar à empresa de pequeno porte o tratamento favorecido assegurado nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal 123/2006, e nos artigos 20 e 21 da Lei Distrital 4.611/2011. VII. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-DF 07003730320198070018 DF 0700373-03.2019.8 .07.0018, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso).

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, revela notar que a matéria sujeita ao reexame necessário e a devolvida pelo recurso de apelação se confundem, razão pela qual a apreciação da remessa obrigatória e o exame das insurgências recursais estão sendo realizadas conjuntamente.

Do exame da questão posta, observa-se que a controvérsia se cinge à ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, no âmbito do processo administrativo disciplinar instaurado contra a parte impetrante.

Conforme relatado, a sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, sob o fundamento de que, nos termos do artigo 237, inciso III, da Lei Complementar Estadual n.º 407/2010, o prazo prescricional da sanção de suspensão é de dois anos, sendo que entre a instauração do processo administrativo disciplinar e a decisão final impugnada transcorreu lapso superior ao previsto em lei, mesmo após a interrupção da contagem pela abertura do procedimento.

A insurgência do ente estatal recai sobre a interpretação do §1º, do artigo 237, da referida Lei Complementar. Alega que o prazo prescricional estaria suspenso entre a instauração e a conclusão do processo, conforme lógica extraída do artigo 142, §3º, da Lei Federal n.º 8.112/90.

No entanto, a norma estadual é clara ao dispor que “
o prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e interrompe-se pela abertura de Sindicância, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata esta Lei Complementar”.

Não há, na redação do dispositivo, qualquer menção à
suspensão da contagem do prazo prescricional durante o trâmite do PAD
, como ocorre na redação da Lei n.º 8.112/90, que, expressamente, dispõe:

“Art. 142 (...)

§3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”.

A ausência de previsão legal nesse sentido afasta a possibilidade de analogia. Trata-se de hipótese de prescrição da pretensão punitiva no âmbito do direito administrativo sancionador, regido pelo princípio da legalidade estrita. Nessa seara, não se admite analogia
in malam partem
, tampouco o transplante de regime jurídico mais gravoso não expressamente adotado pelo legislador local.

A jurisprudência do TJMT é categórica ao repelir a aplicação supletiva da norma federal, quando a legislação estadual estabelece regra diversa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA – OCORRÊNCIA – ANALOGIA MALAM PARTEM – UTILIZAÇÃO DA LEI FEDERAL 8112/90 EM DETRIMENTO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 407/2010 – INVIABILIDADE - DECURSO DO PRAZO DE 02 ANOS ENTRE A INSTAURAÇÃO DA SINDICÂNCIA E A DECISÃO FINAL - RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O prazo de prescrição inicia-­se no dia do fato e interrompe­-se pela abertura de Sindicância, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar. 2 .No âmbito administrativo, a prescrição da pretensão punitiva é regulada pela penalidade efetivamente aplicada. Em se tratando de suspensão, ocorre em 02 anos, nos termos do art. 237, III, da Lei Complementar n.º 407/2010, cujo prazo é de ser contado entre a data da instauração do PAD e a Portaria punitiva . 3 - Como se intui, a penalidade foi aplicada quando já decorrido o prazo prescricional relativo à penalidade de suspensão estipulado no artigo 237, inc. III, da Lei Complementar n.º 407/2010; pelo que resta patente a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, na medida em que o não reconhecimento da prescrição se apresenta como ilegal e fere a direito líquido e certo do impetrante, ora apelante, em flagrante ultraje ao princípio da legalidade. 4 . Recurso provido – Ordem concedida”.

(TJ-MT - AC: 10355059420218110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2023).

Portanto, não se mostra admissível a aplicação da regra do artigo 142, §3º, da Lei n.º 8.112/90 para sustentar a suspensão da contagem do prazo prescricional, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF) e à segurança jurídica.

Frise-se, outrossim, que o Estado de Mato Grosso, ao invocar, em um mesmo processo, os dispositivos da Lei Federal que lhe são convenientes e da Lei Estadual nos pontos que lhe favorecem, incorre em seletividade interpretativa incompatível com a coerência do ordenamento jurídico.

Como se verifica nos autos, houve a instauração do PAD em 28.02.2020 (ID. 326694874) e a decisão final foi proferida apenas em 15.05.2023 (ID. 326694877), ultrapassando-se, assim, o prazo de 2 (dois) anos previsto no artigo 237, inciso III, da legislação local.

Ainda que se cogitasse de ilícito disciplinar análogo a crime contra a honra, o resultado seria o mesmo: o art. 109, VI, do Código Penal fixa prescrição trienal, igualmente superada.

A prescrição, portanto, operou-se de forma objetiva, impondo o reconhecimento da nulidade do ato punitivo.

Desse modo, impõe-se reconhecer a ilegalidade do ato administrativo sancionador, por afronta ao direito líquido e certo do impetrante e ao princípio da legalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026